Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745525-94.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ERNANI DA SILVA CARLOS PACIENTE: DENNIS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DENNIS DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão temporária, em investigação em que se apura a prática de delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (procedimento de investigação n. 0704984-04.2020.8.07.0005). Asseverou a douta Defesa (Dr. Ernani da Silva Carlos), em resumo, que o paciente foi preso, em 5-outubro-2020, em cumprimento ao mandado de prisão temporária, decretada em 15-setembro-2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no artigo 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/89 c/c art. 2o, § 4o, da Lei 8.072/90, sob o fundamento de estarem presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum in mora”. Alegou, entretanto, ser a segregação absolutamente desnecessária e infundada. Afirmou que as investigações apontam para uma série de homicídios praticados em razão de guerra entre duas famílias rivais, a família LEITE e a família TAVARES. Os crimes ocorreram entre os anos de 2017 e 2018. O paciente, especificamente, não é membro de nenhuma das duas famílias, mas está sendo apontado como partícipe no homicídio Ronan TAVARES, praticado em novembro de 2017, pela pessoa de Maxwell Oliveira de Sousa, também já assassinado, no dia 17-março-2018. Afirmou que, inicialmente, as suspeitas sobre o homicídio de Ronan TAVARES recaiam sobre Maxwel e outro indivíduo, que não o paciente, denominado Wellington, depois, as suspeitas recaíram sobre um outro, denominado Denilson. Somente após o depoimento de uma testemunha sigilosa, passou-se a imputar ao paciente a autoria delitiva. Acrescentou que a testemunha sigilosa é um indivíduo menor de idade, que não presenciou ao fato e tudo que sabe decorre de sua imaginação ou de boatos. Portanto, argumentou que o paciente está preso com base em um fragilíssimo elemento de informação, ao qual sequer teve a oportunidade de se contrapor. Reforçou que o paciente não tem motivo pessoal algum para estar envolvido nesse entrevero, pois não pertence a nenhuma das famílias em conflito. Maxwel teria recebido um carro como pagamento e, para ficar com o veículo, teria repassado uma motocicleta para o paciente. No entanto, tal negócio nunca existiu, não havendo indícios mínimos neste sentido, pois o paciente nunca foi ‘matador de aluguel’. Aduziu que, segundo a autoridade policial, em relação ao inquérito policial, resta pendente apenas a oitiva do paciente (DENNIS), logo, a prisão estaria sendo concretizada para a tomada de seu depoimento pessoal, o que se revela absurdo e desproporcional, além de poder se mostrar inócua, diante do direito que lhe assiste de permanecer em silêncio. Afirmou, ainda, que não procede a alegação da autoridade policial de que o paciente não teria sido encontrado no endereço habitual – tanto que não apresentou demonstrativo de qualquer diligência que objetivasse localizá-lo, intimá-lo ou conduzi-lo à Delegacia, que tenha sido frustrada. Enfatizou que o paciente estava no Distrito Federal e trabalhava com vínculo formal (carteira de trabalho assinada), podendo ser facilmente encontrado, como o foi após a expedição do mandado de prisão. Anotou que o paciente já respondeu a outras ações penais no Distrito Federal, sem jamais ter se esquivado de comparecer aos atos do processo ou ao cumprimento da pena imposta. Acrescentou que o paciente sequer sabia que estava sendo investigado, não se podendo concluir que estaria fugindo à persecução penal do Estado. Consignou que a prisão temporária não pode ser empregada sob o fundamento de que, solto, o paciente continuaria praticando crimes, por dois motivos. O primeiro é pela ausência de previsão legal de que a prisão temporária tenha por finalidade proteger a ordem pública, sendo uma prisão processual que visa possibilitar a prática de atos de investigação. O segundo é porque o paciente não continua praticando crimes, ostentando uma condenação por roubo, praticado em 2013, e uma sentença de impronúncia em acusação de homicídio. Por fim, afirmou que, embora a autoridade judiciária e o Ministério Público tenham afirmado a necessidade da prisão para acareação, a autoridade judiciária nada mencionou neste sentido. Destacou a inviabilidade da diligência, uma vez que o suposto comparsa (Maxwel) e o suposto mandante (Ananias Leite) estão mortos, tendo sido ambos assassinados. Logo, a prisão teria por fundamento somente a oitiva do paciente, não tendo a autoridade policial esclarecido porque esta medida seria mais adequada após seu encarceramento. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de “habeas corpus”, com imediata expedição de alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 15-setembro-2020, a eminente autoridade judiciária, acolhendo representação da autoridade policial (e parecer favorável do Ministério Público), decretou a prisão temporária de cinco investigados, dentre eles o paciente. Traçou breve síntese dos conflitos envolvendo as famílias LEITE e TAVARES, dos quais resultaram ao menos quatro homicídios. Descreveu que, segundo as investigações, após o assassinado de Eder LEITE por Wesley TAVARES, o genitor da vítima, Ananias LEITE, teria contratado o paciente DENNIS e outro indivíduo denominado Maxwel para ceifarem a vida de um membro da família TAVARES. Então, DENNIS e Maxwel teriam assassinado Ronan TAVARES, em novembro/2017. Afirmou que a hipótese comporta prisão temporária, por se tratar de investigação de crime de homicídio qualificado, por haver indícios de autoria (com base no depoimento de uma testemunha sigilosa, duas testemunhas identificadas e relatórios investigativos) e por ser a medida imprescindível para as investigações (notadamente porque, dos cinco representados, nenhum fora ouvido até então, por não serem localizados nos endereços disponíveis, sendo a medida importante para suas oitivas, sem prévios ajustes de versões, e acareações, evitando-se mais embaraços às investigações). Enfatizou-se, ainda, a periculosidade dos representados, tanto que uma das testemunhas pugnou pelo sigilo de seus dados. Vejamos o teor da decisão (ID 20495692, p. 59-63): Trata-se de representação, formulada pela Autoridade Policial da 31a DPDF, pela decretação da prisão temporária de DENNIS DA SILVA, RAFAEL APARECIDO DE JESUS AURELIANO, SILVANETE FERREIRA DOURADO, ALISSON BRUNO DA SILVA VIEIRA e DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, todos qualificados no cabeçalho desta decisão. Informa o Delegado que há inquéritos policiais instaurados no âmbito daquela Delegacia, visando apurar vários delitos de homicídio, praticados em série, tendo como pano de fundo desavenças entre famílias rivais. Segundo consta dos autos, são quatro inquéritos policiais instaurados na 31a DP, entre eles o inquérito em referência (IP n.o 1217/2017-31aDP), visando apurara pelo menos quatro assassinatos, praticados nos anos de 2017 e 2018, os quais possuem conexão probatória entre si (conforme já dito acima, o pano de fundo dos assassinatos seria desavença entre famílias rivais). Em breve síntese, extrai-se dos autos que o primeiro homicídio investigado teria ocorrido em julho/2017, ocasião em que Eder Ferreira LEITE, filho de Ananias Tiburtino LEITE, teria sido assassinado por Wesley Vinicius Ferreira TAVARES. Este teria sido o ponto de origem da desavença entre as famílias LEITE x TAVARES, o qual culminou com outros três assassinatos em série, todos, aparentemente, cometidos por vingança. Senão vejamos. Após a morte de Éder LEITE, assassinado por Wesley TAVARES, o pai da vítima, Ananias Tiburtino LEITE jurou vingança, tendo, então, contratado dois indivíduos Denis e Maxwel) para assassinar um membro da família TAVARES. Após o receberem em pagamento um automóvel e uma arma de fogo, DENNIS e Maxwel teriam, em tese, matado Ronan TAVARES da Cunha Júnior, crime este ocorrido em novembro/2017. Como vingança pela morte de Ronan, a tia dele, apontada como Silvanete Ferreira Dourado, vulgo “Neta”, e seu companheiro Rafael Aparecido de Jesus Aureliano, vulgo “Neguinho”, teria decidido matar Ananias Tiburtino LEITE. Para tanto, contrataram, em tese, Alisson Bruno da Silva, vulgo “Neném”, e Douglas Viana Lopes, vulgo “Droguinha”, os quais, em tese, vieram a assassinar Ananias. Ao tomar conhecimento do assassinato de Ananias, e sabendo que um dos autores do delito teria sido “Nenem”, um dos parentes da vítima (identificado como “Neo”) teria prometido vingança, dizendo que iria mata-lo. Porém, ao que tudo indica, “Nenem” se antecipou a tal ameaça, pois, em fevereiro/2018, ele, em tese, assassinou Willian LEITE Cardoso, imaginando que tal pessoa seria o desafeto conhecido como “Neo”. Engano seu. Willian, na verdade, era irmão de “Neo”. Esse, pois, o intrincado e complexo contexto fático em apuração nos inquéritos policiais que tramitam na 31a DP. Ao apresentar o pedido ora em análise, a Autoridade Policial sustenta haver indícios mínimos de que os representados tenham participação nos crimes em questão. Alega, porém, que a prisão de tais indivíduos se mostra imprescindível para a continuidade das investigações, de modo a evitar a interferência dos suspeitos na regular apuração delitiva, bem como colher regularmente suas oitivas. Acrescenta que os investigados não foram encontrados nos endereços conhecidos e que há necessidade de proceder-se à acareação entre os investigados. Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial oficiou pelo deferimento da medida. É o relato do necessário. Decido. O pleito em questão possui amparo na Lei n. 7.960/89, a qual, em seu artigo 1o, dispõe que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I), e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes elencados no inciso III do referido art. 1o. Nesse passo, constato inicialmente que a conduta imputada aos representados (art. 121, § 2o, I, do CP) encontra-se prevista na referida Lei (art. 1o, inciso III, alínea “a”: homicídios qualificados), em face do que mostra admissível a prisão temporária no presente caso. Ademais, existem fundadas razões de que os investigados tenham participação crimes em apuração, o que se extrai, em conjunto, do depoimento de uma testemunha sigilosa, das declarações de Karla Karina de Souza Mendes e Amanda Castro Nogueira, além dos relatórios investigativos juntados ao feito (ID 67471165 e 67471166). Presente, pois, o “fumus comissi delicti”. Quanto ao “periculum libertatis” (imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações), as alegações apresentadas pela Autoridade Policial e chanceladas pelo Ministério Púbico revelam que a segregação temporária dos representados é medida imperiosa para continuidade das investigações. Primeiramente, a Autoridade Policial revela que os investigados não foram localizados nos endereços disponíveis até o momento, o que demonstra que tais suspeitos podem estar se esquivando da ação Estatal. Ademais, segundo os investigadores, os representados possuem razoável grau de periculosidade, tanto que uma das testemunhas que teria presenciado um dos delitos em apuração somente foi ouvida na qualidade de manter seus dados em sigilo, por temer represálias dos investigados, circunstância esta a reforçar a imperiosidade da constrição temporária como forma de prosseguir com os demais atos investigativos, sem que a liberdade dos representados possa colocar em risco a colheita de outros elementos probatórios. Por fim, a prisão também se mostra essencial visando colher os depoimentos dos investigados, bem como submetê-los a acareação, sem que haja qualquer tipo de prévio ajuste entre eles no intuito de embaraçar – ainda mais, frise-se – as investigações em curso. Veja-se que se tratando de um total de cinco representados, sem que a polícia tenha conseguido ouvi até o momento sequer um deles, a medida de acareação restará quase que inviável se todos permanecerem em liberdade. Vê-se, pois, que a segregação temporária de todos os representados se mostra imprescindível para a regular apuração delitiva e completo deslinde da causa, justificando o deferimento da medida também com fulcro no art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89. Posto isso, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA de DENNIS DA SILVA, RAFAEL APARECIDO DE JESUS AURELIANO, SILVANETE FERREIRA DOURADO, ALISSON BRUNO DA SILVA VIEIRA e DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 1o, inciso I, c/c inciso III, alínea “a”, da Lei n.o 7.960/89, devendo a Autoridade Policial observar as prescrições contidas no art. 2o, §6o, e art. 3o, ambos da Lei n. 7.960/89, findo ao qual o período de 30 (trinta) dias, deverão os representados serem postos em liberdade, se por outra razão não estiverem acautelados. Concedo à presente decisão força de mandado de prisão temporária. (grifos nossos) Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a eminente autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para decretar a prisão preventiva, de acordo com o artigo 1o, incisos I e III, da Lei 7.960/89, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator